Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702101-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio José da Silva Junior contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Processo no 0717965-48.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em contestação, nos seguintes termos: “Defiro ao réu a gratuidade judiciária, pois demonstrada a necessidade do benefício. Indefiro a perícia contábil, por ser desnecessária à solução da demanda, uma vez que o réu a pediu genericamente para "demonstrar a abusividade e flagrante excesso do débito inicial alegado," quando em verdade não impugnou valores específicos do contrato, e sim cláusulas em si. Indefiro ainda a tutela de urgência requerida na contestação, pois não evidenciados os requisitos para tanto (art. 300 do CPC), em especial a probabilidade do direito alegado pelo réu. No mais, o processo está instruído pela via documental. Anote-se conclusão para sentença.” Em suma, o Agravante sustenta a nulidade da liminar concedida. Afirma que a notificação que instrui a petição inicial não atingiu o objetivo de constituir em mora o devedor, ora Agravante, pois entregue em endereço diverso do indicado no contrato. Defende que, consoante Tema 1.132 do STJ, o credor fiduciário, ao propor ação de busca e apreensão, tem o dever de comprovar a constituição em mora do devedor. Assevera que a ausência de notificação válida configura vício processual grave, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo descrito nos autos. No mérito, requer que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a tutela recursal. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária é facultado ao credor requerer a busca e apreensão do bem do alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor. Consoante prescreve o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Em verdade, não se exige sequer a efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor, sendo suficiente o envio da notificação com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato, ainda que o AR retorne com o aviso ausente, mudou-se, etc. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, submetidos a sistemática dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) Na espécie, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (Contrato n. 091191306, Id. 177246031 dos autos de referência). Em razão do inadimplemento verificado a partir de 5.4.2023, o Agravado notificou o ora Agravante extrajudicialmente, em 12.5.2023 (Id. 197100481 dos autos de origem), no mesmo endereço em que foi citado e cumprido o mandado de citação, de modo que está satisfeito o requisito previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que trata da constituição do devedor em mora. Logo, não procede a alegação de que a notificação extrajudicial se deu de maneira irregular, em razão de não ter sido recebida pelo Agravado, pois, na espécie, a notificação postal foi enviada para o endereço informado no contrato, o que é suficiente para a constituição do devedor em mora. Portanto, comprovada a mora do devedor, restam demonstrados os requisitos do Decreto-Lei 911/69 que autorizam a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não se mostrando plausível o direito alegado pelo Agravante. Desta forma, não evidenciada qualquer irregularidade na notificação extrajudicial encaminhada para o devedor e comprovada a mora, restam cumpridos os requisitos da lei de regência que autorizam a busca e apreensão do veículo dado em garantia da dívida, razão pela qual não merece reforma a r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora